Tribunal: TJDFT
Processo: 0709420-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709420-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA RECORRIDO: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Nada a prover quanto aos embargos declaratórios de ID 44825148 opostos pela recorrida, porquanto referente a outro processo. Aguarde-se o decurso do prazo para a recorrente impugnar a decisão de ID 44065952. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024